Tribunal: TJDFT
Processo: 0730574-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Processo : 0730574-90.2023.8.07.0000 DECISÃO O agravo, interposto em 26.07.2023, ataca a r. decisão (id. 49391041) que, em ação de obrigação de fazer, deferiu a tutela urgência, determinando que a ré “mantenha ou restabeleça, enquanto estiver em tratamento de saúde em razão de neoplasia maligna de útero (CID-C53), bem como em acompanhamento psiquiátrico, o contrato de plano de saúde, estendendo sua vigência em relação à autora, mediante o pagamento, por esta, da integralidade das mensalidades devidas, sob pena de, não o fazendo, sujeitar-se a multa”, arbitrada em R$ 60.000,00, sem prejuízo da adoção de outras medidas que se fizerem necessárias, na hipótese de descumprimento da ordem judicial. Todavia, conforme verificado nos autos principais, em 27.07.2023, sobreveio sentença de procedência dos pedidos iniciais (id. 166724466, na origem), com extinção do processo na forma do art. 487, inc. I, do CPC. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento. Para ilustração, o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de julho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator